Tribunal: TJDFT
Processo: 0706895-55.2019.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO ACOLHIDA APENAS EM PARTE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. RECURSO MANEJADO PELA EMPRESA APELANTE AO INTENTO DE ALCANÇAR POSIÇÃO JURÍDICA MAIS FAVORÁVEL. PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA PARA SER HOMOLOGADA CLÁUSULA NÃO ACOLHIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. II - AÇÃO DE FALÊNCIA. DÉBITOS EMPRESARIAIS. INADIMPLÊNCIA DE CRÉDITO CONSUBSTANCIADO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE OS AUTORES DO PEDIDO DE FALÊNCIA E A EMPRESA RÉ. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. NÃO ACOLHIMENTO DE CLÁUSULA IMPOSITIVA DE DEVER AO JUÍZO DE ORIGEM. OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA PARA O JULGADOR MONOCRÁTICO DE ORDENAR AO DETRAN/DF A RETIRADA DE GRAVAMES INCIDENTES SOBRE OS VEÍCULOS NEGOCIADOS. PAGAMENTO AJUSTADO MEDIANTE ALIENAÇÃO AOS AUTORES/ACORDANTES DE VEÍCULOS LIVRES E DESEMBARAÇADOS DE PROPRIEDADE DA EMPRESA RÉ/ACORDANTE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE OS ACORDANTES IMPOREM AO PODER JUDICIÁRIO A EFETIVAÇÃO DE MEDIDAS NECESSÁRIAS À DESCONSTITUIÇÃO DE RESTRIÇÕES SOBRE OS AUTOMOTORES ENVOLVIDOS NA NEGOCIAÇÃO. ATRIBUIÇÃO A SER DESEMPENHADA NA ESFERA ADMINISTRATIVA PELA PROPRIETÁRIA DOS BENS NEGOCIADOS, A EMPRESA APELANTE. INADMISSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA À DEMANDA FALIMENTAR DE NORMAS BÁSICAS SOBRE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI 11.101/2005. EMPRESA RÉ QUE NÃO MAIS ESTÁ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCEDIMENTO ENCERRADO POR SENTENÇA. DECISÃO SOBRE QUE NÃO PEDE RECURSO COM EFEITO SUSPENSO. III - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não homologada pelo julgador de primeira instância uma das cláusulas do acordo extrajudicial apresentado em demanda falimentar pelos autores do pedido de falência e pela empresa ré, viável se mostra o manejo de apelação pela ré/acordante para buscar, nesta instância revisora, a reforma da sentença para manter íntegra a cláusula por meio da qual os acordantes impuseram ao juízo o dever de expedir ofício ao DETRAN/DF ordenando a retirada de gravames incidentes sobre os automotores objeto da negociação firmada em acordo extrajudicial. Interesse de recorrer configurado. Vício por indevida inovação não caracterizado. Preliminar de não conhecimento da apelação suscitada em parecer da Procuradoria de Justiça rejeitada.

2. As normas básicas sobre recuperação judicial, recuperação extrajudicial e falência (Lei n. 11.101/2005), ao estabelecer meios para recuperação da empresa, têm aplicação quando em recuperação judicial está a sociedade empresária para sua recuperação financeira e consequente pagamento a todos os credores. Não incide, todavia, a disciplina estabelecida na Lei de Recuperação de Empresas e Falências (LREF) para permitir a manutenção da empresa e superar a situação de crise econômico-financeira quando, como na hipótese sub judice, por decreto de encerramento do procedimento de recuperação judicial deixou a empresa ré/apelante de estar sob esse regime. Inaplicabilidade ao caso concreto dos arts. 60 e 66 da Lei 11.101/05.

3. Falta suporte legal à estipulação posta na Cláusula 3 do Acordo Extrajudicial e por meio da qual os acordantes, ora apelante e apelados, impõem ao juízo falimentar o dever de expedir ofício “ao DETRAN-DF para que promova a transferência do veículo ofertado a terceiro adquirente, com a baixa nos gravames na forma prevista no art. 60, parágrafo único da Lei 11.101/2005”. Inviável a intenção expressa de transferir para o Poder Judiciário, como se ajudante de ordens fosse, atribuição que competente à acordante/apelante de retirar restrições que pesam sobre os veículos objeto do negócio jurídico bilateral e oneroso firmado com os acordantes/apelados.

4. Se em andamento estivesse o processo de recuperação, competiria ao administrador judicial ou interventor, examinar, nos autos da ação de recuperação judicial, em atenção aos comandos expressos nos arts. 60 e 66 da Lei 11.101/05, a possibilidade de efetivar tais medidas, uma vez que, ao fim e ao cabo, viabilizam a disposição de bens pertencentes à empresa em soerguimento, pois entregues em pagamento a determinados credores, pelo que necessário submeter dito interesse à assembleia de credores para devida observância da ordem preferencial de pagamento creditício.

5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.